Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de processo de execução por quantia certa (n. 0030059-11.2014.8.07.0001) iniciado pelo BANCO BRADESCO SA em desfavor de ALBERTO EIJI MIZUKI, no montante de R$ 109.873,72 (cento e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), valor atualizado em 24/03/2020.
2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis, inclusive BACENJUD, foi realizada em março de 2020 (ID 57988801 dos autos principais), ou seja, há mais de 2 (dois) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.